Tribunal: STF
Processo: ARE 1557324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 140268/2025



    Trata-se de manifestação apresentada pela contribuinte em que requer a desistência do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso, bem assim a extinção do feito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009.



    Alega que litiga no “processo nº 1005060-77.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo obtido em seu favor a antecipação da tutela (Decisão anexa) determinando a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social sobre a Folha Salarial – PIS–Folha, desde 1999 e nos anos seguintes, tendo em vista a possibilidade de reconhecimento da imunidade da parte, ex vi, do art. 195, §7º, da CRFB/88.”



     Informa que “referido juízo deferiu ainda o aproveitamento dos depósitos judiciais vinculados a este mandamus, autorizando a transferência de tais valores a conta submetida à citada ação ordinária:



    Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar, até ulterior deliberação ou julgamento final da presente ação: 



    a) a suspensão da exigibilidade das contribuições ao PIS-Folha e à COFINS incidentes sobre a autora, bem como sobre suas mantidas, a partir do exercício de 1999 e nos exercícios seguintes em que houve o deferimento do CEBAS em seu favor; b) o sobrestamento dos Autos de Infração n.º 10680.010590/2004-62 e n.º 10680.002514/2007-26, bem como de quaisquer atos de inscrição em dívida ativa e cobrança dos créditos neles constituídos; c) o aproveitamento dos depósitos judiciais vinculados ao Mandado de Segurança n.º 0030753-50.2002.4.01.3800, com a autorização para transferência dos respectivos valores para conta judicial vinculada ao presente feito; d) a expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND) ou, se for o caso, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), em favor da autora. (grifos editados)”



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma RE 669.367, Tema 530 da sistemática de repercussão geral, assentou a possibilidade de desistência do mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional. O acordão restou assim redigido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”(RE 669.367, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Nesse sentido, colho as seguintes decisões monocráticas: RE 1.498.053, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024; ARE 1.481.618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 18.06.2024; RE 1488773 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.06.2024 e RE 554.539 AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, DJe 17.05.2024.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação de mandado de segurança formulado na Petição 140268/2025 (eDOC 30), subscrita por advogados com poderes específicos para desistir (eDOCs 35 e 36) e extingo o feito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



  E Documento assinado digitalmente